Tribunal: CARF
Processo: 11128.002140/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002140/2009-49
ACÓRDÃO
3201-012.603 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PARABOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/02/2009
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de erro material no acórdão
embargado,
acolhem-se
os
embargos
inominados
opostos
pelo
contribuinte, com efeitos infringentes, para fins de se corrigir a informação
incorreta que constou do dispositivo da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material devido a lapso manifesto, dando
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.603 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002140/2009-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de “Recurso Administrativo” opostos pelo contribuinte acima identificado,
recepcionados pelo presidente da turma como Embargos Inominados, com fundamento no art. 66,
do Anexo II, do antigo RICARF, correspondente ao artigo 117 do novo RICARF, para fins de sanear
o alegado erro material ocorrido no acórdão embargado, erro esse referente a equívoco cometido
pela turma julgadora ao não verificar a singularidade existente no presente processo
administrativo, diferente do processo que foi usado como paradigma dentro da sistemática dos
recursos repetitivos.
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu por dar parcial provimento do
Recurso Voluntário, decisão essa que restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/02/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERCEIRA HIPÓTESE.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz respeito a
um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela impugnante, bem como
daquele que a fiscalização entendeu ser a correta, portanto havendo carência de
fundamentação no lançamento de ofício, este é improcedente, e deve ser
afastado no mérito, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE 1% SOBRE VALOR
ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01. SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.
Os embargos inominados foram manejados em Fls. 259 a 261, alegando em síntese:
2. DO ERRO MATERIAL QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% POR
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA.
Os DD. Conselheiros, acolhendo a interpretação do recurso paradigma para o
julgamento deste repetitivo, houveram por bem afastar as exações fiscais da
autuação originária, mantendo-se apenas a imposição de multa de 1% (com valor
mínimo de R$ 500,00) por classificação fiscal errônea.
Para tanto, fundamentaram que o enquadramento correto da mercadoria
importada(produto Struktol 40MS) deve ser o NCM 2715.00.00 e que a
Contribuinte, ora Recorrente, teria declarado na DI o NCM 2713.20.00.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.603 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002140/2009-49
3
Contudo, tal afirmação é equivocada e não condiz com os fatos, posto que na DI
em questão (diferentemente daquela do julgamento paradigma), a Contribuinte
registrou o exato código NCM 2515.00.00, não havendo que se falar em multa por
classificação fiscal errônea.
(...)
Assim, ficando explícito o erro material que conduziu os DD. Conselheiros
julgadores a manter a multa por classificação errônea, posto que – diferente do
julgamento paradigma utilizado – nestes autos a classificação adotada pela
Contribuinte se demonstra correta, requer seja recebido e provido o presente
para afastar a derradeira penalidade que se mantinha incólume da autuação
originária.
3. PEDIDO.
Diante do exposto, requer o recebimento e o provimento do presente recurso
para reconhecer o erro material de que a Contribuinte declarou o produto com a
NCM 2713.20.00, quando em verdade o fez sob o NCM 2715.00.00 e,
consequentemente, afastar a multa de 1% por classificação errônea, posto que a
declaração se deu de forma correta, fulminando em definitivo e por completo a
autuação fiscal.
Seguindo a marcha processual normal, os embargos foram conhecidos nos termos
da admissibilidade de Fls. 265 a 267, nos seguintes termos:
Resta configurado, no acórdão embargado, erro material devido a lapso
manifesto, pois, no caso do paradigma, o colegiado afastou a classificação
laborada pela contribuinte nas DI’s (2713.20.00) e pela autoridade fiscal no auto
de infração (3911.90.29), tendo-se apurado uma terceira classificação fiscal
(2715.00.00), classificação essa adotada pelo contribuinte no presente feito.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos Inominados opostos pelo
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Inicialmente é de trazer à baila, que o despacho que admitiu os embargos
inominados em Fls. 265 a 267 foi exarado dentro do ordenamento jurídico do RICARF de 2015,
com base no art. 66, apesar disso tal artigo foi integralmente integrado ao novo RICARF de 2023
no seu art. 117, conforme se verifica do texto transcrito abaixo:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.603 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002140/2009-49
4
“art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.”
Portanto merece ser admitido o presente Embargos.
Entrando agora no mérito em discussão temos que no acórdão embargado foi dado
parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes fundamentos:
“Dessa forma, semelhante ao desfecho do precedente citado desta turma, sob
outra formação, entendo que os produtos com denominação comercial Struktol
40 MS registrados nas declarações de Importação n.os 10/1135356-5 e
10/1135358-1, classificam-se na NCM 2715.00.00, do que resulta afastada a
classificação laborada pela contribuinte nas DI’s (2713.20.00) e pela autoridade
fiscal no auto de infração (3911.9029).
E uma vez considerando que o fundamento legal que sustenta a autuação é
equivocado, exonera-se a contribuinte dos tributos, e das multas de 75% dos
artigos 44, inciso I da Lei no 9.430/96, bem como da Multa 75% - Art. 80, caput, da
Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no11.488, de 15.06.2007 e
juros de mora.
Contudo, há de se manter a exigência da multa de 1% do Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/01, em razão do
erro de classificação fiscal, por força da Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.”
Agora observando a DI 09/0161797-5, registrada em 06/02/2009, (fls. 39 a 43),
podemos ver que foram relacionadas as seguintes mercadorias:
Adição001: STRUKTOL EF 44 MISTURA DE DERIVADOS DO ACIDO ESTEÁRICO,
PREDOMINANTEMENTESABÕES DE ZINCO FORMAFÍSICA:PASTILHAS APLICAÇÃO:
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA;
Qtde: 1000 QILOGRAMA LÍQUIDO;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.603 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002140/2009-49
5
NCM: 2915.90.90 - OUTROSÁCIDOSMONOCARBOXÍLICOS ACiCLICOS SATURADOS
E SEUS ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PEROXIDO E PERACIDOS; SEUS DERIVADOS
HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS OU NITROSADOS;
Adição002: STRUKTOL 40 MS MISTURA DE RESINAS HIDROCARBONICAS
AROMÁTICAS
ESCURAS,
DERIVADAS
DO
BETUME
DE
PETROLEO.APLICAÇÃO:FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA. FORMA
FÍSICA:FLOCOS;
Qtde: 14000 QILOGRAMA LÍQUIDO;
NCM: 2715.00.00 - MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU DE BETUME
NATURAIS, DE BETUME DE PETRÓLEO, DEALCATRÃOMINERAL OU DE BREU DE
ALCATRÃO MINERAL (POR EXEMPLO : MASTIQUES BETUMINOSOS E "CUTBACKS".
Cumpre esclarecer que no presente Auto de Infração, a discussão é somente da
mercadoria “STRUKTOL 40 MS” constante da adição 002 da DI.
Ao analisar a DI, podemos confirmar que o NCM utilizado pela Embargante foi o
2715.00.00, código o qual foi considerado como correto pelo acórdão embargado, motivo pelo
qual não verifico erro na identificação da mercadoria na DI, não sendo possível a exigência da
multa de 1% do Valor Aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35/01, em razão do erro de classificação fiscal, por força da Súmula CARF no 161.
Conclusão
Diante de todo exposto, voto por acolher os Embargos, com efeitos infringentes,
para sanar o erro material devido a lapso manifesto dando provimento integral para cancelar
integralmente o presente Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 274
DF CARF MF
Original